Tribunal: TCU
Processo: 018.742/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em TCE instaurada para quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelas irregularidades identificadas na execução de Termos de Parceria firmados pelo município de Barra do Choça/BA, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara , integrado pelo Acórdão 6027/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio dos quais este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurada para quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelas irregularidades identificadas na execução dos Termos de Parceria (TP) 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Claudinei Alves Leite, Gislaine Dias Di Lauro, Hélia Silva Gomes de Almeida, Marco Antônio Oliveira, Mário Sérgio Cortes Amorim, Marlúcia Teixeira Rocha, Nilda Gomes de Oliveira e Paulo Barros da Silva; 9.2. corrigir, de ofício, o item 9.1 do Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara , para alterar o credor das parcelas de débitos imputadas aos responsáveis, de forma que, onde se lê "aos cofres do Fundo Nacional de Saúde", se leia "aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Barra do Choça/BA"; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, ao Município de Barra do Choça/BA, ao Ministério da Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia.